Tribunal: TJMT
Processo: 1016285-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016285-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), JOSE EDINALDO MARCULINO DE OLIVEIRA - CPF: 570.253.711-49 (AGRAVANTE), ELENICE SCHMIDT BATISTA - CPF: 016.148.161-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – DECADÊNCIA MANDAMENTAL – ART. 23 DA LEI 12.016/2009 - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - EXTINTO DA AÇÃO NA ORIGEM - SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Com efeito, dispõe o art. 23 da Lei Federal n.o 12.016/2009 sobre o prazo decadencial,
direito de requerer mandado de segurança extinguir-se à decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

2. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
JOSÉ EDINALDO MARCULINO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
José Edinaldo Marculino de Oliveira,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 112019452), no
Agravo de Instrumento no 1016285-39.2021.811.0000,

apresentado pelo Agravado em face do Agravante, que ante
a ocorrência da decadência, proveu
o Recurso e, aplicando o efeito translativo
, julgou extinto o
mandamus
, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, IV, do CPC, 23 da Lei no 12.016/2009.

Nas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão agravada, alegando que a referida decisão não deve prosperar visto que o ato que determinou a realização de nova perícia se deu em 28 de janeiro de 2021, e fora protocolizado pedido de reanálise na data de 23 de fevereiro de 2021. Que, tal pedido somente foi juntado em 20 de maio de 2021 e até à época (14-12-2021) não fora analisado, não observando a previsão legal aplicável a impetração do
mandamus.

Pugna pela reformada decisão agravada, bem como a manutenção da decisão proferida pelo Juízo a
quo.

Nas contrarrazões (Id. 120151493), o Agravado pugna pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
José Edinaldo Marculino de Oliveira,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 112019452), no
Agravo de Instrumento no 1016285-39.2021.811.0000,

apresentado pelo Agravado contra o Agravante, que,
em face da ocorrência da decadência, proveu
o Recurso e, aplicando o efeito translativo
,
julgou extinto o
mandamus
, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, IV, do CPC, 23 da Lei no 12.016/2009.

Nas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão agravada, alegando que a referida decisão não deve prosperar visto que o ato que determinou a realização de nova perícia se deu em 28 de janeiro de 2021, e fora protocolizado pedido de reanálise na data de 23 de fevereiro de 2021. Que, tal pedido somente foi juntado em 20 de maio de 2021 e até à época (14-12-2021) não fora analisado, não observando a previsão legal aplicável a impetração do writ
.

Pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de ser reconhecida a tempestividade do
mandamus
, bem como a manutenção da decisão proferida pelo Juízo a
quo.

Pois bem.

Pretende o Agravante a reforma da decisão, a fim de ser reconhecida a tempestividade do
mandamus
, e a manutenção da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, para que seja compelida a autoridade agravada a analisar o pleito apresentado.

In casu
,
verifica-se que os argumentos colacionados pelo Agravante não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto, não restou demonstrado o direito do agravante, no que se refere ao
reconhecimento da tempestividade da impetração do mandado de segurança.

Isso porque, no caso concreto,
a impetração se deu em desatendimento de questão elementar para a validade e viabilidade do
mandamus
, qual seja o prazo para sua impetração, conforme dispõe o art. 23 da Lei Federal n.o 12.016/2009 - prazo decadencial,
verbis
:

Art. 23 da Lei 12.016/2009 –
direito de requerer mandado de segurança extinguir-se à decorridos

120 (cento e vinte) dias
, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

No caso, o agravante insurge contra o ato administrativo,
que determinou fosse submetido a uma nova perícia, que foi prolatado em
25-2-2021
, e o agravante tomou ciência de tal ato em 2-3-2021, quando pleiteou fosse dispensado de se submeter a uma nova perícia (Id. 101200970).

Além do mais, verifica-se que
o prazo decadencial para impetrar o
mandamus
teve início em
2-3-2021
, e findou em
30-6-2021
, no entanto, o agravante somente impetrou o mandado de segurança na data de
23-7-2021,
quando já decorrido o prazo decadencial. [
Id. 10120962]

Portanto, o termo inicial do prazo decadencial, como é sabido, é marcado pela ciência do ato impugnado como ilegal e violador do direito do impetrante.

Veja-se:

[...]
Se a ação mandamental foi impetrada após o decurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, que regulamenta o mandado de segurança, prazo esse contado do ato impugnado, deve ser declarada a decadência do direito de manejar a ação mandamental
. [...]

(N.U 0003603-22.2018.811.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/5/2020, Publicado no DJE 20/8/2020).

Todavia, na tentativa de afastar a decadência mandamental, o agravante alega que teria pleiteado, em 23.2.2021, uma reanálise da decisão que designou a nova perícia e até hoje não teria sido apreciado.

Contudo, nos termos do artigo 207 do Código Civil, o prazo decadencial não se interrompe, nem se suspende:

Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.

Portanto, o pedido de reconsideração, na via administrativa, não teve o condão de interromper o prazo para impetração do mandado de segurança, nos termos da súmula n.o 430, do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 430 STF – Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.

Ademais, ao contrário do que alega o agravante, o Mandado de Segurança impetrado no Primeiro Grau, pelo Impetrante ora Agravante, restou configurada a decadência mandamental, nos termos do art. 23, da Lei n.o 12.016/09, o qual impôs a aplicação do efeito translativo ao agravo de instrumento, e via de consequência a extinção da ação na origem.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento a respeito da aplicabilidade do efeito translativo quando se tratar de matérias de ordem pública,
verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO DO FEITO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. POSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ART. 267, § 3o, DO CPC/73. REFORMATIO IN PEJUS. INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 397 E 398 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/2TF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...]

III. De acordo com o art. 267, § 3o, do CPC/73 (art. 485, § 3o, do CPC/2015), "o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria constante dos ns. IV, V e Vl", inclusive da matéria relativa às condições da ação.

IV. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3o, do CPC"
(STJ, REsp 736.966/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/05/2009). Nesse sentido: STJ, REsp 302.626/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/08/2003; AgRg nos EDcl no AREsp 396.902/ES, Rel. Ministro RAÚL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 16/09/2014; REsp 1.490.726/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 30/10/2017; REsp 1.188.013/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/09/2010.

[...]

VIII. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 381.285/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/5/2018, DJe 9/5/2018) (destaquei)

Assim, as razões lançadas no Agravo Interno não constituem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, na medida em que repete as alegações recursais, sem infirmar o posicionamento adotado pelo Relator na decisão agravada, conforme determina o § 1o do art. 1.021 do CPC.

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Além disso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022